Tribunal: TJBA
Processo: 8081795-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081795-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO JOSE CUNHA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IPVA. TAXISTA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. REQUISITO DE RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO. ART. 264, XXIX, 'A', ITEM 7, DO RICMS/BA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. PREVALÊNCIA SOBRE DADOS CADASTRAIS DE CONSUMO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança impetrado por CLAUDIO JOSE CUNHA DOS SANTOS, taxista permissionário do Município de Simões Filho, contra ato da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ/BA) que indeferiu o pedido de isenção de IPVA, sob o argumento de divergência entre o endereço apresentado e as bases de dados consultadas, indicando residência no Município de Salvador. A sentença denegou a segurança, por entender que o Impetrante não comprovou o cumprimento da condição legal de residir no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho. O Apelante busca a reforma da sentença para ter reconhecido o direito à isenção do imposto.

II. Questão em discussão

Definir se a exigência de residência no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, prevista no art. 264, XXIX, 'a', item 7, do Regulamento do ICMS/BA (Decreto nº 13.780/12), é atendida quando o taxista reside em outro município da mesma Região Metropolitana de Salvador.

III. Razões de decidir

A isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para taxistas obedece aos mesmos critérios e condições exigidos para a isenção do ICMS na aquisição de veículo, conforme o Decreto Estadual nº 14.528/2013, art. 3º, § 6º.

A legislação do ICMS exige que o adquirente resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho, nos termos do art. 264, XXIX, 'a', item 7, do Decreto nº 13.780/12.

O conceito de "município circunvizinho" deve ser interpretado de forma razoável e sistêmica, considerando-se a realidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS), instituída pela Lei Complementar nº 14/1973.

Os Municípios de Simões Filho (que concedeu o alvará) e Salvador, bem como Vera Cruz, integram a RMS, sendo inegável a sua natureza de municípios circunvizinhos ou limítrofes na prática, o que satisfaz plenamente o requisito legal.

A negativa administrativa baseada em inconsistências de dados cadastrais de consumo (notas fiscais/cupons eletrônicos), sem infirmar de maneira robusta a documentação idônea apresentada pelo contribuinte (alvará, comprovante de residência), configura ato ilegal e desproporcional.

O indeferimento do benefício fiscal com base em critérios não expressamente previstos na legislação, como a análise de notas fiscais e cupons, contraria o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

O direito líquido e certo do Apelante está comprovado pelo atendimento aos requisitos legais exigidos, impondo-se a concessão da segurança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para conceder a segurança e reconhecer o direito do Apelante à isenção do IPVA.

Tese de julgamento: 1. O taxista que comprove residência em município integrante da mesma Região Metropolitana daquele que concedeu o alvará atende ao requisito de residência em "município circunvizinho" previsto no art. 264, XXIX, 'a', item 7, do RICMS/BA. 2. A negativa da isenção de IPVA fundada em divergência de dados cadastrais de consumo, sem invalidar a prova documental idônea que atesta o cumprimento dos requisitos legais, configura ato ilegal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º, Decreto Estadual nº 14.528/2013, art. 3º, § 6º, Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 264, XXIX, 'a', item 7, Lei Complementar nº 14/1973 e CTN, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81741742820238050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 31/03/2025), TJ-BA -Apelação: 80867241320248050001, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/06/2025, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80016860220258050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2025.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8081795-34.2024.8.05.0001, em que são Apelante CLAUDIO JOSE CUNHA DOS SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08